Tribunal: TJDFT
Processo: 0713721-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

I – Na ação de guarda e regulamentação de convivência devem ser preservados, primordialmente, os interesses da menor, conforme o princípio da proteção integral previsto no art. 1o do ECA e no art. 227 da CF.

II – O MM. Juiz fixou, em caráter provisório, o lar de referência materno e o regime de convivência do genitor com a menor. Prudente e razoável manter tal estipulação, pois as questões controvertidas, notadamente qual situação de fato atende melhor ao interesse da criança, exigem cognição exauriente no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e a realização do estudo psicológico já foi determinado pelo MM. Juiz. Mantida a r. decisão agravada.

III – Agravo de instrumento desprovido.